Tribunal: TJSP
Processo: 2085098-45.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PLEITO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PREJUDICIALIDADE. Alegado excesso de prazo, sob o fundamento de demora injustificada na análise de pleito deduzido na origem. Prejudicada a arguição. Superveniência de decisão pela qual foram unificadas as penas. Impetração prejudicada.